Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRENTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), DIORGY MATEUS DA SILVA SANTOS - CPF: 044.357.481-26 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO PELO ALUNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO FORMAL DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. MENSALIDADES DEVIDAS. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência territorial afastada. A despeito de tratar-se da prestação de serviços educacionais de natureza consumerista, a cláusula de eleição de foro, ainda que inserta em contrato de adesão, não é considerada nula, porquanto a sua aplicação, não dificulta o acesso do Recorrente ao Judiciário, assim, apesar de o consumidor residir na cidade de Sinop/MT, não demostrou qualquer prejuízo em sua defesa nos autos, mormente porque todo o trâmite processual ocorreu em autos eletrônicos, inclusive com a realização de audiência de conciliação por videoconferência.

2.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA em desfavor de Diorgy Mateus da Silva Santos onde o Autor

sustenta que o reclamado firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Tecnólogo em Recursos Humanos. Entretanto, não adimpliu com as mensalidades, motivo pelo qual busca agora seu crédito no valor de R$ 9.016,00 (nove mil e dezesseis reais).

3.

Restou demonstrado nos autos que foi expressamente realizado o termo de contratação e matrícula pelo reclamado, inclusive com o pagamento da taxa da matrícula no valor de R$ 280,00, não havendo qualquer notícia acerca da desistência ou trancamento da matrícula pelo consumidor, como afirmado em defesa.

4.

Destaco que o pedido de cancelamento de matrícula não é presumido pela ausência às aulas, posto se tratar de ato administrativo que exige requerimento formal.

5.

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, sendo a autora legítima credora da parte reclamada.

6.

Sentença reformada apenas para adequar o valor da condenação em R$ 8.736,00 (oito mil setecentos e trinta e seis reais), uma vez que a própria instituição de ensino comprovou o pagamento do valor da matrícula pelo consumidor.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA em desfavor de Diorgy Mateus da Silva Santos onde o Autor

sustenta que o reclamado firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Tecnólogo em Recursos Humanos. Entretanto, não adimpliu com as mensalidades, motivo pelo qual busca agora seu crédito no valor de R$ 9.016,00 (nove mil e dezesseis reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do reclamado ao pagamento da quantia de R$ 9.016,00, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir do vencimento.

Inconformado, o demandado DIORGY MATEUS DA SILVA SANTOS apresentou recurso inominado. Preliminarmente sustenta a incompetência territorial em razão da nulidade da cláusula de eleição, aduz que a ação foi ajuizada na cidade de Cuiabá/MT, entretanto, o consumidor possui domicílio em Sinop/MT, razão pela qual, deve ser declarada a abusividade da referida cláusula.

No mérito, sustenta que não ocorreu a prestação dos serviços educacionais, uma vez que a matrícula no curso sequer foi efetivada. Busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o juízo de origem aplicou corretamente o direito no caso em apreço, comportando adequação apenas no que tange ao valor da condenação, conforme exposto a seguir.

Pois bem. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que o reclamado firmou contrato de prestação de serviços educacionais para a conclusão do curso de Tecnólogo em Recursos Humanos. Entretanto, não adimpliu com as mensalidades, motivo pelo qual a reclamante busca agora seu crédito.

A cobrança refere-se às mensalidades que deixaram de ser adimplidas pela parte Reclamada, esta, por sua vez, aduz em sua peça de defesa que a matrícula não foi efetivada, uma vez que o pagamento do valor não foi realizado.

Ocorre que, conforme demonstrado pela parte autora, foi expressamente realizado o termo de contratação e o pagamento da matrícula pelo reclamado no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), não havendo qualquer notícia acerca da desistência ou trancamento da matrícula pelo consumidor, como afirmado em defesa.

Do mesmo modo, o instituição de ensino comprovou que o aluno realizou diversas atividades junto ao portal do aluno, inclusive com a realização de avaliações, a exemplo dos seguintes módulos:
1o Módulo – Metodologia da Pesquisa Científica; 2o Módulo – Direitos Humanos Fundamentais; 3o Módulo – Empreendedorismo; 4o Módulo – Teoria Geral do Direito do Trabalho; 5o Módulo – Gestão de Pessoas nas Organizações Públicas e Privadas; 6o Módulo – Noções de Direito Administrativo; 7o Módulo – Ética e Relações Interpessoais; 8o Módulo – Comunicação Empresarial; 9o Módulo – Introdução a Economia, etc.
(id no 91264457).

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

Deste modo, como o próprio consumidor pagou a taxa de matrícula, os demais valores cobrados das mensalidades são devidos, pois não houve comprovação de pedido formal de cancelamento.

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, sendo o autor legítimo credor da parte reclamada.

De outro norte,
hei por bem minorar o dano material, fixando o valor da condenação em R$ 8.736,00 (oito mil setecentos e trinta e seis reais),
uma vez que a própria instituição de ensino comprovou o pagamento do valor da matrícula pelo consumidor, assim, devido apenas o montante remanescente equivalente a 24 parcelas de R$ 364,00, conforme pactuado contratualmente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DIORGY MATEUS DA SILVA SANTOS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente minorar o valor dos danos materiais ao patamar R
$ 8.736,00 (oito mil setecentos e trinta e seis reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021